Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710733-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEX JUNIOR SILVA COSTA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID 71804188, notadamente quanto à perda superveniente do objeto recursal. Ressalte-se, ainda, a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença e juntada no ID 69082465. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007